Tribunal: TJMT
Processo: 0018848-22.2018.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018848-22.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALINE KETHILIN GLAUCIANO RIBEIRO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KETHILIN GLAUCIANO RIBEIRO, LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES MAJORADO (ART. 33, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06) –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– PEDIDO DE CONDENAÇÃO DAS ACUSADAS POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CARENTE DE PROVAS APTAS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO MINISTERIAL NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo elementos suficientes para comprovar que as acusadas praticaram as condutas previstas no tipo penal descrito no art. 33, da Lei de Drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo Juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0018848-22.2018.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KETHILIN GLAUCIANO RIBEIRO, LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal de nº 18848-22.2018.811.0002, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu as recorridas ALINE KETHILIN GLAUCIANO e LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO da imputação de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (Sentença – fls. 291/300 – id. 161700707).

Irresignado com a sentença, o Ministério Público pugna pela condenação das recorridas ALINE e LAYANE pela prática do delito de tráfico de entorpecentes majorado, nos termos da inicial acusatória, ao argumento de que o caderno processual possui provas suficientes e aptas a sustentar a condenação das acusadas (fls. 52/62 – id. 161700706).

Em contrarrazões, a defesa requereu o desprovimento do apelo ministerial (id. 161700715).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso ministerial, nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO FEITO E CONDENAÇÃO DAS APELADAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO ESCLARECE SEM SOBRA DE DÚVIDA A TRAFICÂNCIA. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”

(id. 167220159).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ALINE KETHILIN GLAUCIANO RIBEIRO, LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal de nº 18848-22.2018.811.0002, que, julgando improcedente a denúncia, absolveu as recorridas ALINE KETHILIN GLAUCIANO e LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO da imputação de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Narra a denúncia que:

“(...)
no dia 29 de agosto de 2018, por volta das 20h15min, policiais militares que realizavam rondas no bairro Ikaraí, em Várzea Grande/MT, procederam a abordagem do indivíduo Max José da Silva saindo de uma determinada residência.

Infere-se que,
em busca pessoal encontraram em seu poder 02(duas) porções de Maconha. Ademais, em entrevista informal Max José afirmou que teria acabado de comprar o entorpecente na residência de onde havia saído.

Dessa forma, os oficiais deslocaram-se até ao local e abordaram as denunciadas ALINE KETHILIN GLAUCIANO RIBEIRO e LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO, em frente ao imóvel. As denunciadas franquearam a entrada dos agentes policiais e em buscas localizaram 47 (quarenta e sete) porções de Maconha, 01 (uma) balança de precisão, 02 (dois) tubos de plástico filme, 01 (uma) bolsa pequena contendo R$ 93,00 (noventa e três reais) em notas miúdas e ainda 1⁄2 (meio) tablete de maconha enterrados no quintal da residência. Sendo que, as porções apreendidas em poder de Max José da Silva estavam embaladas de forma idênticas às apreendidas no imóvel, tudo a evidenciar a traficância.

É dos autos que, durante as diligências o adolescente Denilson Katarino Lopes chegou à residência e em entrevista informal teria afirmando que reside na casa e auxilia a com a venda de drogas (...)”
(fls. 09/13 – id. 161700707).

Irresignado com o
decisum
, busca o Ministério Público a condenação das recorridas ALINE e LAYANE pela prática do delito de tráfico de drogas majorado, ao argumento de que o acervo probatório é suficiente para comprovar a autoria delitiva.

Não obstante o alegado nas razões recursais, tenho que não assiste razão à acusação.

Transcrevo parte da sentença

referente à absolvição das acusadas da imputação de crime de tráfico de entorpecentes, vejamos:

“(...) Observam-se incongruências nos elementos de prova colhidos nos autos. Veja-se que, à uma primeira vista, a afirmação dos milicianos seria no sentido de que teriam visto o suposto comprador de drogas Max saindo da casa e ao procederem a abordagem, encontraram com ele drogas e obtiveram a informação de que comprara naquele local. Pois bem, essa narrativa deixa a ideia de que Max teria adentrado à casa, supostamente comprado a droga e quando ia saindo do imóvel sofreu a abordagem naquele local.

A denúncia menciona, entretanto, baseada nas declarações testemunhais do inquérito, que após tal abordagem, os policiais se dirigiram para o endereço e encontraram as acusadas em frente à casa. Tal assertiva destoa da primeira. Se Max estava saindo da casa ao ser abordado, entende-se que a abordagem foi em frente ao dito imóvel, então não precisavam se dirigir para o endereço. Tal fato indicaria a possibilidade de a abordagem ter se dado em local diverso. E mesmo que a abordagem tenha se dado naquele local, em frente à casa, o testemunho policial é no sentido de que as acusadas estavam em frente ao imóvel. Ora, se os policiais viram Max saindo do imóvel, o fato pode gerar a interpretação de que ele esteve com outra pessoa no interior da casa e não com as rés que estavam em frente.

E isso gera ainda mais questionamentos. Nesse contexto, levando em conta que os policiais informam que quando da abordagem as acusadas estavam em frente àquela residência, ou seja, não estavam no interior do imóvel, e não havendo informações de que drogas tenham sido encontradas em poder das mesmas, mas tão somente no interior da casa e também enterradas no quintal, não parece viável atribuir às acusadas a propriedade do ilícito, mormente quando ficou patente no feito que sequer ali residem, mas estavam somente em uma visita.

A testemunha Max José da Silva, suposto comprador da droga e o informante Denilson Catarino Lopes adolescente morador do local, confirmaram as declarações feitas pelas acusadas em juízo, no sentido de que não residirem no local.

Frise-se que não foi arrolada para depois em juízo a proprietária da casa onde foram apreendidos os entorpecentes, Sra. Vanusa de Jesus Catarino, que, inclusiva, foi ouvida na fase policial e isentou as acusadas de envolvimento com o tráfico de drogas (fl. 60-v).

No caso, o órgão acusador não amealhou elementos probatórios robustos para a aferição da responsabilidade penal das acusadas, não logrando êxito em demonstrar, para além de dúvida razoável, de que elas teriam envolvimento com os entorpecentes apreendidos na residência da Sra. Vanusa de Jesus Catarino.

Assim, as provas colhidas não se prestam a atestar a veracidade das suspeitas dos militares de que as acusadas eram as proprietárias das drogas apreendidas, ou mesmo que tivessem conhecimento acerca dos entorpecentes encontrados no local, sobressaindo do conjunto processual que a parte interessada não logrou êxito em comprovas a propriedade do entorpecente, muito menos a mercancia por parte das rés, o que inviabiliza a condenação (...)”
(fls. 295/297 – id. 161700707).

Pois bem.

Compulsando os autos, especialmente as provas testemunhais mencionadas, verifica-se que o caderno probatório não é capaz de dar a certeza, de forma inequívoca, da prática do crime descrito no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e, portanto, não sustenta satisfatoriamente a condenação pretendida pelo Ministério Público.

Na Delegacia de Polícia, o Policial Militar
Wallace Renan Moraes Dal Pazolo
detalhou como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que nesta data, por volta das 20h15, seguia em rondas pelo bairro Jardim Ikaraí, juntamente SD PM Pazolo e SD PM Vital, quando visualizou o suspeito, posteriormente identificado como MAX JOSÉ DA SILVA, saindo de uma residência sem muros, momento que o homem demonstrou certo nervosismo ao perceber a aproximação da viatura e foi abordado e revistado; Que em seu poder foram localizadas 02 porções de substância análoga a maconha, embaladas em filme PVC e, ao ser indagado acerca da origem de tal material, MAX respondeu que havia acabado de adquirir a porções na residência de onde havia saído; Que diante da informação, os policiais foram até a residência indicada e depararam com duas mulheres na frente da mesma; Que indagadas quando à venda de entorpecentes, ambas primeiramente negaram e permitiram a entrada dos policiais na casa; Que durante a revista na residência, foram localizados: 02 rolos pequenos de filme PVC, 01 balança digital, 01 rolo de sacos plásticos transparentes, a quantia de R$ 93,00 (noventa e três reais) em dinheiro trocado (cédulas e moedas), além de 47 (quarenta e sete) porções de substância análoga a maconha, embaladas em filme PVC, semelhantes às porções apreendidas em poder de MAX, sendo que todos estes materiais estavam em uma gaveta de roupas de uma cômoda, em um dos quartos; Que também foram procedidas buscas na área externa da casa, momento que foi localizado um tablete de substância análoga a maconha, enterrado no quintal da residência, próximo ao muro dos fundos; que diante da situação, as mulheres foram identificadas como ALINE KEHTILIN GRACIANO RIBEIRO e LAYANE REGINA DA SILVA e novamente foram indagadas quanto ao material localizado, momento que ambas confirmaram que praticam a venda de drogas no local mas alegaram que o entorpecente seria de propriedade de outra pessoa, porém não informaram quem seria o dono da droga; Que os materiais encontrados deram a impressão que a droga seria embalada ali mesmo para ser revendida; Que em seguida, chegou na casa o adolescente identificado como DENILSON CATARINO LOPES, sendo imediatamente indagado quanto a seu interesse

no local, Denilson afirmou que reside na casa e auxilia com a venda de drogas (...)”
(fls. 23/25 – id. 161700707).

Ouvida tanto na fase policial como perante o Juízo, a acusada LAYANE relatou que se encontrava na residência no momento da chegada da polícia e que era amiga de uma moradora do imóvel, de nome
Vanusa Catarino de Jesus
, e que a auxiliava com os cuidados de seu filho
Denilson Catarino Lopes
, pois este se recuperava após ter sido baleado por policiais militares. Asseverou, ainda, que autorizou a entrada dos agentes policiais e que não tinha conhecimento dos entorpecentes localizados no imóvel, vejamos:

“(...) Que nega ser usuária de drogas, bem como afirma que nunca vendeu drogas; Que nega ter dito aos policiais que estava vendendo a droga localizada na residência, afirmando que sequer sabia que haviam drogas na casa; Que afirma que os policiais chegaram perguntando por um tal de Paulo Vitor, que a interrogada não conhece; Que foi até o local para levar Denilson em casa, após tê-lo acompanhando em atendimento na UPA IPASE, sendo que Denilson foi para a casa da avó dele enquanto a interrogada ficou na casa, com Aline (...)”
(fl. 67/70 – id. 161700707).

Interrogada na Delegacia, acusada ALINE também negou a autoria delitiva e que sequer tinha conhecimento dos entorpecentes localizados na residência, vejamos:

“(...) Que nega ser traficante ou usuária de drogas, afirmando que sequer sabia que havia drogas na casa; Que a residência pertence a sua amiga Vanusa; Que a interrogada nunca viu prática de venda de drogas no local e afirma que os policiais não pediram autorização para entrar na casa; Que a interrogada afirma que os policiais abordaram Max e um outro rapaz que estava na parte da frente da casa, enquanto ela e Layane estavam lavando roupas, também na frente da casa; Que os policiais localizaram as drogas no interior da residência e no quintal e passaram a perguntar de quem era; Que a interrogada nega ter dito aos policiais que estaria vendendo drogas no local e não sabe afirmar de quem são as drogas localizadas pelos policiais (...)”
(fls. 77/80 – id. 161700707).

Também perante a autoridade policial, o adolescente
Denilson Catarino Lopes

negou que participava da comercialização de entorpecentes, vejamos:

“QUE reside com sua genitora e demais familiares no endereço acima citado; QUE Layane está ficando na casa para auxiliar a mãe do declarante a cuidar de uma irmã dela; QUE Aline é amiga da família; QUE nega ter dito aos policiais que auxilia na venda de drogas; QUE afirma que não sabia que haviam drogas na casa, bem como não sabe dizer se Layane e Aline tem envolvimento com venda de drogas mas afirma que nunca as viu usando ou vendendo drogas; QUE Max é conhecido da família e reside no bairro; QUE quando o declarante chegou em sua casa, os policiais militares já haviam localizado as drogas e o declarante apenas atendeu as determinações dos policiais.”
(fl. 35 – id. 161700707).

O indivíduo abordado na frente da residência, identificado como sendo um usuário de nome
Max José da Silva
, negou que portava entorpecentes no momento da abordagem policial, vejamos:

“Que na data de ontem, por volta das 18h, foi com sua esposa até a casa de uma amiga dela para buscar umas roupas; Que assim que chegaram na casa, havia duas mulheres e um rapaz na frente da mesma, momento que uma viatura da polícia militar abordou o declarante e as pessoas na casa; Que o rapaz que estava na casa foi liberado; Que o declarante nega que estivesse portando as duas porções de maconha, conforme os policiais afirmaram, dizendo que os policiais militares não acharam nada ilícito em seu poder; Que o declarante nega ter dito aos policiais que comprou drogas na casa e afirma que nem sabia que havia drogas no local; Que o declarante afirma que só conhece as mulheres que estavam na casa, de vista e não tem conhecimento que elas sejam usuárias ou façam venda de drogas; Que neste ato fica notificado que responderá por porte de entorpecente ilícito para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da lei 11.343/06 (...)”
(fl. 45 – id. 161700707).

Vanusa de Jesus Catarino
, proprietária do imóvel onde se deu a ocorrência policial, declarou que não tinha conhecimento dos entorpecentes localizados em sua residência e que desconhecia, ainda, que as acusadas comercializavam ou faziam o uso de drogas, vejamos:

“(...) QUE indagado acerca dos fatos ocorridos em sua residência no dia 29/08/2018; RESPONDEU QUE, neste dia estava no hospital Júlio Muller de Cuiabá, acompanhando sua irmã ANGÉLICA MARIA CATARINA, a qual esta grávida e com câncer; QUE, saiu cedo por volta das 06:00hs e retornou às 19hrs; QUE, quando chegou em casa, ficou sabendo através de vizinhos que a polícia havia prendido LAYANE e ALINE em sua casa; QUE, indagado sobre as 47 porções de maconha e o valor de R$ 93,00 em dinheiro trocado entre cédulas e moedas, encontrado em uma gaveta de roupa na casa d

depoente? RESPONDEU QUE, em sua casa nem guarda roupas tem, muito menos gaveta de roupas; QUE, somente tem uma baú onde guarda todas as suas roupas; QUE, desconhece completamente o fato de ter este material em sua casa; QUE, indagado acerca do meio tablete de maconha encontrado enterrado no quintal, próximo ao muro dos fundos? RESPONDEU QUE, nunca teve ciência de que havia droga enterrada em seu quintal; QUE, acredita que os policiais militares “plantaram” esta droga em sua casa, em represália ao seu filho de nome DANILO CATARINO LOPES, que já foi preso com drogas a cerca de dois meses; QUE, inclusive a depoente esclarece que já mudou do antigo endereço no bairro São Benedito em Várzea Grande - MT, porque policiais militares chegaram atirando em sua casa, e deixaram várias marcas de tiro na parede da frente, QUE, inclusive seu outro filho de 14 anos DENILSON CATARINO LOPES, foi atingido com dois tiros e até hoje esta com uma “bala” alojada em sua coluna vertebral; contudo sabe esclarecer que o alvo dos policiais era seu filho DANILO e não DENILSON; QUE, indagado qual seu relacionamento com LAYANE REGINA DA SILVA RIBEIRO e ALINE KETHILIN GRACIANO RIBEIRO; RESPONDEU QUE, LAYANE é sua amiga e nesses últimos dias tem ajudado a depoente nos afazeres de casa e cuidando de seus filhos, para que a depoente pudesse se dedicar aos cuidados de sua irmã doente; QUE, em relação a ALINE, esta é casada com PAULO, o qual é amigo de seu filho DANILO e por isso frequenta sua casa; QUE, PAULO é menor, mas já foi conduzido para delegacia juntamente com seu filho DANILO, por uso de drogas; QUE, atualmente seu filho DANILO está preso na PCE, acusado de tráfico de drogas; QUE, esclarece que não tem nenhum conhecimento de que seu filho DANILO e PAULO sejam traficantes, apenas sabe que eles são usuários de drogas; QUE, indagado se seu ilho de 14 anos DENILSON CATARINO LOPES, é traficante? RESPONDEU QUE, seu filho DENILSON nunca se envolveu com tráfico, muito menos é usuário de drogas; QUE, indagado se suas amigas ALINE e LAYANE utilizam sua casa como boca de fumo para vender drogas? RESPONDEU QUE, isso nunca aconteceu, bem como, afirma com toda certeza que, LAYANE nunca mexeu com drogas, nem mesmo é usuária, QUE, em relação a ALINE, a conhece a pouco tempo, mas acredita que ALINE não é traficante, nem usuária de drogas; QUE, a depoente afirma que LAYANE lhe procurou posteriormente e lhe relatou que policiais militares bateram em ALINE com soco na barriga e “sacholada”, para que assumisse a droga; QUE, LAYANE, ainda lhe contou que ALINE, por ter apanhado, mentiu em seu interrogatório quanto ao fato dos policiais terem achado droga na casa e no quintal (...)”
(fls. 119/120 – id. 161700707).

Pois bem.

Como bem destacado em sentença, o conjunto probatório acostado aos autos se mostrou demasiadamente frágil para sustentar a almejada condenação das recorridas por crime de tráfico de drogas.

Não restou claro em que momento se deu a abordagem do indivíduo
Max José da Silva
, se em frente à residência ou em local diverso, o que evidencia certa incongruência entre os depoimentos prestados pelos policiais e o narrado na denúncia.

Aliás, as acusadas se encontravam em frente ao imóvel supostamente indicado por
Max
, sendo que os entorpecentes foram localizados no interior do imóvel e enterrados no quintal, imóvel este de propriedade de
Vanusa de Jesus Catarino
, a qual não fora ouvida perante a autoridade judicial.

Por fim, destaca-se que as acusadas sequer residiam naquele local e que estavam lavando roupas, em área externa do imóvel, quando da chegada da polícia, e nenhum ato de comercialização por parte das mesmas foi verificado pelos policiais.

Portanto, em que pese o conjunto probatório ter trazido de início a comprovada materialidade e indícios de autoria, que inclusive legitimaram o início da
persecutio criminis
, tenho que não fora elucidada a imputação de infringência ao disposto no artigo 33, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06 de maneira vigorosa e incontroversa no decorrer da instrução.

Ausentes, pois, outros elementos que corroborem a inicial acusatória, tendo em vista a fragilidade das provas produzidas acerca do cometimento do delito de tráfico por parte dos recorridas ALINE e LAYANE, bem como em respeito ao brocado do
in dubio pro reo
, mantenho a absolvição procedida em primeiro grau, por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial,
mantendo-se incólume a decisão que absolveu as recorridas A
LINE KETHILIN GLAUCIANO e LAYANE REGINA DA SILVA SERRILHO da imputação de tráfico de entorpecentes majorado, disposto no art. 33, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023